Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AJUIZADA POR J. CONTRA F., JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. REQUISITOS LEGAIS. AMINUS FAMILIAE. INEXISTÊNCIA. NAMORO QUALIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como de partilha de bens. 1.1. O embargante alega haver omissão, contradição e erro material no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão do decisum ao não enfrentar diversos elementos probatórios; (ii) verificar a contradição do acórdão em decidir pela ausência de publicidade e reconhecimento social da relação; (iii) analisar a omissão do julgado em não realizar uma análise qualitativa aprofundada do peso de cada testemunho; (iv) observar o erro material da sentença a qual apresentou alegação de outro relacionamento; e (v) apurar a contradição do aresto ao utilizar a premissa de "namoro" como essencial para a conclusão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou em relação às provas documentais, na qual todos os documentos juntados nos autos, ambas as partes declararam ser solteiras, seja nos contratos que firmaram ou pensaram em firmar no período, seja perante a Receita Federal, em suas declarações de ajuste anuais, ganha destaque o fato de o réu não ter incluído o autor no plano de saúde de seu empregador. 3.1. O aresto mencionou a nítida parcialidade entre os ouvidos na prova oral, apesar disso uma das testemunhas declarou conhecer J. há mais de 10 anos por ser ele muito amigo de seu primo, e por causa disso conheceu F. por intermédio de J., mesmo assim ela prestou depoimento firme no sentido de J. referir a F. como seu namorado, assim como seu primo e a própria mãe de J. referiam-se a F. como namorado. 3.2. Nesse sentido, o decisum considerou insuficiente os elementos de prova colacionados aos autos para evidenciar que o relacionamento afetivo mantido entre o autor e réu tenha sido permeado pelo animus familiae. 3.3. Para além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.4. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Apesar disso, considero prequestionados os dispositivos legais indicados pelo embargante: art. 1.723 do Código Civil; arts. 489, §1o, IV; 1.022, I e II; art. 373, I e II; e art. 492, todos do Código de Processo Civil; art. 1o, III; art. 5o, caput; e 93, IX, da Constituição Federal; bem como a ADPF 132 e ADI 4277. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.